Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001712-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO - CPF: 293.299.811-00 (PACIENTE), 1a VARA DE FAMILIA DE CUIABÁ (INTERESSADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO - CPF: 293.299.811-00 (PACIENTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDREWS FRANCO NASCIMENTO - CPF: 049.385.441-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – ORDEM CONCEDIDA.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica se:
"i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor"
(HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017).

O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
CÍVEL N. 1001712-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO FARIAS SABER

IMPETRADO:

JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

PACIENTE: FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO

Processo de origem:
Ação de Execução de Alimentos n. 0046275-13.2014.8.11.0041 da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por GUSTAVO FARIAS SABER em favor de FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO, em razão da decretação de sua prisão civil.

Diz que o débito alimentar perseguido refere-se ao acordo realizado em 1998 e que o exequente, após atingir a maioridade, 2014 ajuizou execução de alimentos por dívida supostamente não paga pelo ora paciente. Adiciona que o filho é maior e plenamente capaz.

Assevera que não tem como provar os pagamentos já realizados em razão do lapso temporal transcorrido (16 anos entre o acordo e a ação executiva), mas sempre honrou com suas obrigações.

Alega que os cálculos apresentados são inconsistentes e que perderam a atualidade e urgência o que afasta o decreto prisional, razão porque defende que eventual satisfação de crédito siga o rito processual da expropriação ou da execução por quantia certa contra devedor solvente.

Afirma que a prisão civil por dívida alimentar é medida extrema e que só deve ser utilizada como forma de compelir o devedor de alimentos a honrar as verbas efetivamente devidas e atuais, sob pena de violação ao princípio constitucional da liberdade de locomoção.

Pugna pela concessão da ordem mandamental para a suspensão do mandado de prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 33117466).

Pedido de reconsideração indeferido (Id. 33430985).

Informações
(Id. 33634992).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 34559481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020